Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-10.2021.8.11.0107
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-10.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NORMA STARLICK - CPF: 474.176.500-82 (APELANTE), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (APELADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), JULIANO EBERT - CPF: 009.380.620-50 (ASSISTENTE), LIDIANE VASCONCELOS - CPF: 012.720.480-63 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS ENTRE PARENTES. PRESUNÇÃO DE CONSILIUM FRAUDIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela recorrente, declarando a fraude à execução referente à alienação das cotas sociais da empresa embargante. A sentença manteve a constrição das quotas em favor da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se houve nulidade da sentença por desconsideração de provas documentais e falta de fundamentação adequada; (ii) se a alienação das quotas sociais configura fraude à execução, considerando a relação de parentesco entre os envolvidos e a presunção de ciência da demanda em curso.

III. Razões de decidir

3. A citação de um dos devedores foi confirmada pela comunicação de sua esposa, o que caracteriza ciência da execução, afastando a nulidade da sentença.

4. A alienação das cotas sociais, realizada entre parentes próximos durante o curso da execução, reforça a presunção de consilium fraudis, caracterizando a fraude à execução conforme o art. 792, inc. IV, do CPC.

5. A alienação de bens realizada com o intuito de frustrar a execução, sem cautelas adequadas, presume a ciência da apelante sobre a execução em trâmite e a tentativa de obstrução do cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A alienação de quotas sociais entre parentes durante a tramitação de execução constitui fraude à execução, presumindo-se consilium fraudis na ausência de cautelas que demonstrem a boa-fé do adquirente."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NORMA STARLICK
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgando improcedentes os Embargos de Terceiro no 1000170-10.2021.8.11.0107 manejados pela ora apelante em face de
AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA
, declarou fraude à execução, tornando ineficaz em relação à exequente, embargada, a alienação das cotas da empresa embargante para a adquirente Norma Starlick mantendo-se a constrição sobre as quotas sociais.

Ainda, condenou o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor dado à causa.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação, sob o ID no 214705729, que em suma, alegou preliminar de “Nulidade da Sentença por Erro e Desconsideração de Provas Documentais” anexadas em embargos de terceiro. Que a sentença “ter sido falha” ao afirmar que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri estavam cientes do processo desde o dia 16.02.2018, ignorando a decisão judicial que anulou a citação do executado Edson G. Starlick (ID no Id. 56279362 – autos do processo de execução no 0000069-29.2017.8.11.0107).

Argumentou ainda que a decisão a quo negligenciou documentos que comprovam a titularidade inicial da apelante, que detinha 50% das cotas sociais no momento da constituição da empresa, para 92,01% e, posteriormente 99,2%, antes mesmo da citação da executada Jonara, constituindo-se como um aspecto fundamental para o correto esclarecimento e resolução da lide.

Suscitou ainda preliminar de “Nulidade da Sentença por Falta de Fundamentação (art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil) e Uso Inadequado de Relatório de Acórdão para fins de fundamentação”.

No mérito, alegou que da ausência de fraude a execução pela não apreciação dos marcos temporais constantes no contrato social e alterações da empresa AGROPECUÁRIA FIGUEIRA LTDA.

Que a apelante NORMA STARLICK, não figurou como parte na relação processual da ação de execução para entrega de coisa incerta, mas enfrentou uma constrição indevida de suas cotas sociais na empresa Agropecuária Figueira Ltda.

Sustentou que a apelante já era proprietária de 92,01% das cotas desde 30/01/2015, representando a maior parte do capital social, bem antes da data de protocolo da ação de execução que tramita na comarca de Nova Ubiratã sob o no 0000069-29.2017.8.11.0107, em 18/01/2017.

Aduz não existir fraude a execução ante a não citação até a data de hoje do executado EDSON GUSTAVO STARLICK. Que a alegação de fraude à execução exige a demonstração de que o devedor, ciente de uma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, realizou a alienação ou oneração de bens com o intuito de fraudar credores. Que inexiste fraude à execução devido à ausência do requisito de insolvência dos executados.

Afirmou que a execução da apelada já se encontra suficientemente garantida por outros bens e a existência de outras ações contra os executados e apontamento em órgãos de restrição ao crédito não revelam, por si sós, a inexistência de insolvência.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação cível, para reformar a sentença de primeiro grau e proceder as preliminares aventadas, com remessa dos autos à instância de origem para novo julgamento, e no mérito seja julgado procedente os embargos de terceiro.

O apelado, em suas contrarrazões de ID no 214705732, refuta os argumentos trazidos nas razões de apelação, pois mesma discussão havida em Agravo de Instrumento no 1012306-69.2021.8.11.0000, requerendo seja mantida a r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Conforme o relatado, a apelante pretende a reforma da sentença que manteve a constrição judicial que recaí sobre quota social dos executados Edson e Jonara Starlick junto a empresa Agropecuária Figueira Ltda., resultado da cobrança de Cédula de Produto Rural em execução de débito, atualizado, de 3.480.000 Kg de milho, equivalentes a 58.000 sacas do produto, assim em trâmite nos autos de Execução Para Entrega de Coisa Incerta no 69-29.2017.811.0107.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A parte apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não foram devidamente analisados os documentos juntados aos autos, os quais comprovariam que os executados, Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri, ao contrário do que fundamentou a sentença, não estavam cientes do processo executório desde o dia 16/02/2018. Tal fato estaria comprovado por documento anexado, no qual consta decisão do juízo executório que anulou a citação de Edson.

Sem razão a recorrente.

Conforme consta dos autos, por meio da certidão do Oficial de Justiça relativa ao cumprimento do mandado de citação dos executados Jonara Cristina Barbieri Starlick e Edson Gustavo Starlick, nos autos de execução no 0000069-29.2017.8.11.0107 (ID 214705190), a sra. Joana Starlick, ao ser cientificada da execução em 16/02/2018, declarou ser esposa do executado Edson Starlick e informou que este estava em viagem.

Assim, é evidente que, ainda que a citação do executado Edson Starlick não tenha se concretizado devido à sua ausência, ele tomou ciência da ação executória pela comunicação feita por sua própria esposa. Dessa forma, a sentença a quo, ao reconhecer a relação de parentesco notória entre Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick, presumiu, com razão, o conhecimento de Edson sobre a execução em seu desfavor.

Portanto, não houve omissão na análise do documento mencionado, o que afasta a alegação de nulidade da sentença.

No que tange o argumento de nulidade por falta de fundamentação, verifica-se que, no presente caso, não há nulidade de sentença.

Não se pode falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando esta atende ao ordenamento jurídico vigente, que adota o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz.

Esse princípio exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas em razões jurídicas, sendo passíveis de invalidação apenas quando estas faltam, conforme estabelecem os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil — o que não ocorre no presente feito.

Ressalte-se, ainda, que as normas mencionadas não obrigam o juiz a esgotar todas as teses jurídicas apresentadas pelas partes; basta que apresente os fundamentos de sua convicção, mesmo que de forma sucinta.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍTICO. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA PELO DER/MG. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Ficando demonstrado nos autos que o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença objurgada, descreveu as razões do seu convencimento, elencando os motivos ensejadores da improcedência do pedido, há de ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença por falta de fundamentação. (...). Recurso conhecido e não provido.” (TJMG, Apelação Cível 1.0331.15.000364-7/001, Relator: Des. FÁBIO TORRES DE SOUSA (JD Convocado), 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2019).

Portanto, não há nulidade da sentença por suposta inobservância do art. 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão está em conformidade com o princípio da congruência, norteador do processo civil.

Tal princípio determina que o juiz deve abordar a parte objetiva da demanda e não se omitir quanto às questões fáticas suscitadas, decidindo com base na causa de pedir e no pedido deduzido, o que efetivamente ocorreu no caso em tela.

Diante disso,
afasta-se
a preliminar.

Superado os argumentos preliminares, passo ao julgamento do mérito.

A apelante ressalta que, à época da aquisição das quotas sociais de Edson Starlick, não havia qualquer restrição sobre as referidas quotas, conforme consta na própria escritura pública. Assim, alega desconhecer a existência de qualquer demanda envolvendo os executados e a empresa Agropecuária Figueira Ltda.

Sustenta, ainda, que adquiriu a participação social antes mesmo da constrição judicial imposta pela execução no 69-29.2017.811.0107, afastando-se, portanto, a possibilidade de fraude à execução.

Além disso, a apelante argumenta que a configuração de fraude à execução exige a demonstração de que o devedor, ciente de uma demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, alienou ou onerou bens com o objetivo de fraudar credores, sendo ausentes, no caso, os requisitos que caracterizam a insolvência dos executados.

Não assiste razão à apelante.

Tenho que a situação dos autos foi corretamente retratada pelo MM. Juiz de primeiro grau, porquanto é incontroversa a transmissão indevida de quotas sociais para familiares dos executados Edson Gustavo Starlick e sua esposa, Jonara Cristina Barbieri Starlick.

Consta que, durante a tramitação da execução, iniciada em janeiro de 2017, os executados se retiraram completamente da sociedade da empresa Agropecuária Figueira Ltda. – CNPJ no 21.392.009/0001-65, com o propósito de blindar o patrimônio e frustrar a execução promovida por seus credores.

Nos autos, observa-se que foi expedido ofício e, posteriormente, carta precatória à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCISRS), que recusou o cumprimento sob a alegação de que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick já não integravam mais o quadro societário da referida empresa.

Nesse sentido, não vislumbro razão nas alegações recursais da recorrente, tendo em vista que o negócio jurídico realizado pelos executados ocorreu durante o processo de execução, ocasião em que, por meio de alteração contratual, transferiram a totalidade de suas cotas sociais para filha e mãe, neste caso, a embargante Norma Starlick.

Diante das evidências de que os executados procederam à alienação de todas as suas atividades nas regiões de Sorriso/MT e Nova Ubiratã/MT, inclusive com o fechamento de escritórios e constantes viagens, em clara tentativa de blindar seu patrimônio contra execuções em curso, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 792, inciso IV, do CPC, configurando fraude à execução, devidamente reconhecida pelo juízo
a quo
.

Ademais, considerando que as quotas sociais da Agropecuária Figueira Ltda. eram, a princípio, o único bem disponível para constrição, conclui-se que tal transferência reduziu os devedores ao estado de insolvência, o que reforça a caracterização da fraude à execução.

É importante salientar ainda que a embargante não observou as cautelas habituais antes de adquirir as quotas constritas, o que evidencia sua participação na conduta indevida promovida pelos executados ao transferir as quotas entre parentes próximos, indicando a presença de
consilium fraudis
. Esta presunção decorre tanto da relação de parentesco quanto da própria aquisição das quotas, o que configura a fraude à execução.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é assente quanto à questão da transferência de quotas societárias entre parentes, reconhecendo que essa situação representa conluio fraudulento, pois a proximidade familiar cria a presunção de que o adquirente tinha ciência da existência de restrições judiciais com o objetivo de evitar atos expropriatórios. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE COTAS SOCIETÁRIAS – TRANSFERÊNCIA DE COTAS APÓS A DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO – TRANSFERÊNCIA ENTRE PARENTES PRÓXIMOS – FRAUDE À EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o artigo 792, IV do Código de Processo Civil, considera-se fraude à execução a alienação de bem quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A transferência das cotas de empresa realizada entre parentes representa conluio fraudulento, haja vista que a relação de parentesco constitui circunstância que leva à presunção de que o comprador tinha conhecimento da existência de ação e restrição judicial, objetivando o impedimento de atos expropriatórios. (N.U 1010288-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Por fim, quanto à insolvência dos devedores, cumpre lembrar que, em casos de fraude à execução, a presunção de insolvência favorece o exequente, não tendo sido apresentada prova suficiente para elidir essa presunção, encargo que cabe à embargante.

Dessa forma, correta a sentença que concluiu pela aplicação do disposto no artigo 792, inciso IV, do CPC, reconhecendo a transferência indevida das quotas sociais para a embargante e determinando a ineficácia da transmissão em relação à credora. Improcedem, portanto, os embargos de terceiro.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Determino, ainda, a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024